Tribunal: TJSP
Processo: 2211955-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2211955-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA, é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CAETANO CARDAMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211955-15.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No 18546
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2211955-15.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: MILTON CLEBER SIMÕES VIEIRA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAETANO CARDAMONE
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não
se
presta
para
novo
julgamento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção
expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios tirados contra o V.Acórdão de fls.
305/310, que acolheu em parte, mas sem conferir efeitos modificativos, os
embargos de declaração opostos pela parte contrária.
Sustenta o embargante, em síntese, que não há qualquer
estipulação de correção monetária sobre o débito na convenção do condomínio,
mostrando-se indevida a sua incidência. Busca a reforma do r.decisum e
presquestiona matéria a ser alvo de futuro recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211955-15.2020.8.26.0000/50001 -
3
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
mas não os acolho, pois o r.decisum não contém contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
A correção monetária não é um plus, mas tão somente a
atualização do valor em decorrência do tempo. Não se trata, pois de penalidade.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, os embargos de
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido
diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação
válida.
2. No caso, constata-se obscuridade no acórdão embargado,
quanto aos critérios para cálculo dos valores a serem cobrados da
embargante para o exercício da faculdade de purgação da mora e
para restauração do financiamento. O valor expresso na
notificação de 23.10.2013 deverá ser acrescido do índice de
correção monetária previsto no contrato, que, como de sabença,
não constitui um plus, mas mera recomposição do valor da moeda
corroída pela inflação. Não há falar, contudo, em cobrança de
juros de mora, uma vez que, na hipótese, a demora não pode ser
imputada à embargante. No que diz respeito à possibilidade de
restauração do contrato de financiamento (caso exercido o direito
à purgação da mora), a correção monetária pactuada também
deverá incidir no cálculo das parcelas a serem pagas.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl no REsp 1595832/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
31/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211955-15.2020.8.26.0000/50001 -
4
Não há qualquer vício no julgado, o embargante, na realidade,
pretende conferir ao presente recurso efeito infringente, o que não pode ser
admitido, pois não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
reconhecida.
No que toca ao prequestionamento, é cediço que o entendimento
pretoriano vem admitindo embargos de declaração nesta hipótese se a matéria não
foi tratada no decisum. Contudo, não é a presente hipótese, uma vez que a
questão foi efetivamente enfrentada.
Como é sabido, os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não é de reforma, tampouco de nulidade e integração
houve, porque a matéria foi abordada.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de
dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é suficiente que tenha debatido a questão federal
controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa
menção aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que
as matérias por eles versadas tenham sido discutidas pelo
Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 676.049/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211955-15.2020.8.26.0000/50001 -
5
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente
integrativa.
Prequestionamento
explícito.
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais.
Embargos rejeitados. TJSP AP No 0155450-10.2012.8.26.0100.
Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do
julgamento: 20/04/2016).
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora